Tribunal: TJBA
Processo: 8007429-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007429-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ZILDA MARIA MOURA COSTA PEDRAL SAMPAIO

Advogado(s)
:
DANILO GONCALVES NOVAES, RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA.
ALEGAÇÃO DE

EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 509, § 2º, DO CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. VALOR DA CONDENAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. Resta suficiente para a apuração do
quantum debeatur
a elaboração de cálculos aritméticos, aplicável à espécie o comando do art. 509, § 2º, do CPC, sendo, por sua vez, despicienda a liquidação prévia.

3. Questões suscitadas que encontram-se pacificadas na jurisprudência, inclusive nos Tribunais Superiores, inexistindo perigo de dano na continuidade da execução, na forma da decisão proferida pelo Juízo de origem.

4. Os honorários advocatícios podem ser majorados em sede recursal, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC, devendo incidir sobre a mesma base de cálculo estabelecida na sentença que os arbitrou, no caso, o valor da condenação. Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8007429-90.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e, como agravada,
ZILDA MARIA MOURA COSTA PEDRAL SAMPAIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)